Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 11.846/2023. CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “Se houve restrição da liberdade durante o processo de conhecimento, e esse período equivale, para todos os fins, ao antecipado resgate da sanção imposta na sentença, poderá ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.” (AgRg no AREsp n. 1.784.347/GO).
3. Se o Decreto n. 11.846/2023, no artigo 2o, inciso XV, previu a concessão do indulto aos apenados que, condenados por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, tenham reparado o dano, salvo ausência de prejuízo ou incapacidade financeira para tanto, e resgataram 1/5 (um quinto) da pena até a data limite, este requisito objetivo pode ser alcançado indistintamente pela prisão provisória ou pela prisão pena.
4. Recurso provido.